Tribunal: TJBA
Processo: 8069631-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069631-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A. Advogado(s): LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO (OAB:MS 7684-A) AGRAVADOS: MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA E OUTROS (2) Advogado(s): CARLOS MAGNO BURGOS (OAB:BA 17922-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO, EM RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU EMBARGOS DE TERCEIRO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO QUE POSSUI EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. RECURSO COM PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. RISCO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8069631-40.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.